Tribunal: TJMT
Processo: 1046321-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046321-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC, com autorização de parcelamento.

O agravante sustenta hipossuficiência financeira. Invoca os arts. 5o, incs. XXXV e LXXIV, da CF/1988 e 98 e 99 do CPC. Requer a concessão do benefício ou, alternativamente, o diferimento ou parcelamento das custas.

O juízo de origem indeferiu a benesse por ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da renda comprovada pelo agravante, bem como se é cabível o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade à demonstração de incapacidade financeira.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. O pedido pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

O agravante percebe remuneração bruta de R$ 9.371,00 e líquida de R$ 4.386,72. A renda demonstrada não evidencia incapacidade de arcar com as custas processuais. A existência de dívidas ou demandas judiciais não comprova, por si só, hipossuficiência.

O diferimento do recolhimento das custas para o final do processo não encontra amparo legal. O parcelamento das despesas processuais, contudo, é admitido pelo art. 98, § 6o, do CPC, providência já autorizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. Comprovada renda mensal incompatível com a alegada insuficiência, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais é medida suficiente para resguardar o acesso à jurisdição quando ausente prova de incapacidade financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Eder Henrique Silva Campos de Queiroz contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada em desfavor de EAGLE Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC, facultando o parcelamento.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que sua hipossuficiência estaria devidamente comprovada diante das despesas anexadas a petição inicial e que a decisão agravada não possuiria fundamento legal ou jurídico, pois o indeferimento
da benesse transgrediria a lei de regência e os princípios de direito aplicáveis.

Acrescenta que negar a gratuidade importaria em cerceamento do direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e aduz que a declaração de hipossuficiência enseja presunção relativa, nos termos do art. 98 do CPC. Sustenta, ainda, que a circunstância de estar assistido por advogado particular não impediria a concessão do benefício, conforme art. 99, § 4o, do CPC.

De forma alternativa, requer o diferimento do pagamento das custas para o final do processo ou o parcelamento das despesas processuais, com base no art. 98, § 6o, do CPC. Postula, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória e conceder os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 215379780).

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 346879397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eder Henrique Silva Campos ajuizou ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e dano moral, contra EAGLE Sociedade de Crédito Direto S.A., tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC, facultando o parcelamento.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que sua hipossuficiência estaria devidamente comprovada diante das despesas anexadas a petição inicial e que a decisão agravada não possuiria fundamento legal ou jurídico, pois o indeferimento
da benesse transgrediria a lei de regência e os princípios de direito aplicáveis.

Acrescenta que negar a gratuidade importaria em cerceamento do direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e aduz que a declaração de hipossuficiência enseja presunção relativa, nos termos do art. 98 do CPC. Sustenta, ainda, que a circunstância de estar assistido por advogado particular não impediria a concessão do benefício, conforme art. 99, § 4o, do CPC.

De forma alternativa, requer o diferimento do pagamento das custas para o final do processo ou o parcelamento das despesas processuais, com base no art. 98, § 6o, do CPC. Postula, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória e conceder os benefícios da justiça gratuita.

P
ois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No presente caso, o MM. Juiz indeferiu o pedido gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o autor não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Ao analisar os autos, verifico que o agravante juntou su contracheque demonstrando que possui remuneração bruta no valor de R$ 9.371,00, recebendo, após os descontos, o valor líquido de R$ 4.386,72.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações da recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de hipossuficiente a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final, tal pretensão não encontra amparo legal, pois a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o recolhimento no ato da distribuição, sendo vedado o diferimento para o encerramento da demanda.

Registre-se, por fim, que o Juízo de origem, com acerto, autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos da legislação aplicável, medida que mitiga eventual impacto financeiro imediato e preserva o acesso à jurisdição.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de a agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026